Tribunal: TJDFT
Processo: 0736739-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração.
2. Rejeitam-se as alegações quanto à presença de omissão se constou expressamente no acórdão que: i) a copropriedade do imóvel com relação ao Agravado, ora Embargante, não restou, de pronto, incontroversa, o que afasta a alegação de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sobretudo por que comprovado, ao menos em tese, o recebimento da parte que lhe cabia na meação cerca de 2 (dois anos) antes da venda da casa a terceiro supostamente de boa-fé; (ii) a ausência de verossimilhança das alegações do Embargante quanto ao requisito da probabilidade do direito, aliada à juntada da prova documental juntada pela Agravante, a qual é dotada de fé pública, o que acarreta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, seja com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC ou do art. 6, VIII, do CDC.
3. São considerados incluídos no acórdão todos os elementos suscitados, ainda que inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
4. Embargos declaratórios desprovidos.